Tribunal: CARF
Processo: 11040.725512/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.725512/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VICENTE SACCO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia judicial podem ser
deduzidos em sua integralidade, inclusive sobre a parcela dos rendimentos cuja
exigibilidade do IR esteja suspensa por ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 30, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2016, que reduziu o valor de sua restituição da
quantia pleiteada de R$ 10.076,77 para R$ 5.945,25.
O lançamento teve origem na dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 15.023,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.725512/2019-41
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.725512/2019-41

Cientificado do lançamento em 29/08/2019 (fl. 41), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 02/03) em 19/09/2019, alegando, em síntese, que a pensão alimentícia
que paga a Noemi de Castro Gomes fora inicialmente fixada em 20% dos rendimentos
por decisão judicial. Ocorre que, em 10 de setembro de 2015, em decorrência de novo
acordo, a pensão foi majorada para 25% dos rendimentos. Junta documentos
comprobatórios e acredita ser essa a razão da discrepância apontada pela RFB.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto na Portaria RFB no. 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a pensão alimentícia conforme as normas de Direito de Família e descontas
de rendimentos isentos pode ser deduzida dos rendimentos
tributáveis na DAA;
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.725512/2019-41

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, em que pese os requisitos legais supracitados estejam presentes, a
DRJ manteve a autuação pois a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia foram
realizados sobre rendimentos com exigibilidade suspensa e, desta forma, não compõem o
montante tributável na declaração de ajuste anual.
A contenda reside na possibilidade da dedução de pensão alimentícia sobre
valores cuja exigibilidade está suspensa por força de ação judicial pleiteando isenção de
imposto sobre a renda de determinada remuneração.
As DIRFs da fonte pagadora (e-fls. 54 e 55) demonstram que o contribuinte
recebeu valores que foram tributados na fonte, com a respectiva retenção do imposto de renda, e
também rendimentos com tributação com exigibilidade suspensa, sendo que em ambos a pensão
alimentícia foi descontada. Ainda, naqueles rendimentos cuja exigibilidade do imposto de renda
está suspensa, há o depósito dos valores em juízo.
Assim, a meu sentir, na perquirição da verdade material, o Fisco não pode
desconsiderar o pagamento de pensão alimentícia que resta cabalmente demonstrada nos autos,
mesmo
sobre aqueles
rendimentos cuja exigibilidade
do
imposto
de
renda
esteja
suspensa por força de decisão judicial, mas que está sendo depositado judicialmente.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.725512/2019-41

Fl. 90
DF CARF MF
Original